Tribunal: TJES
Processo: 5005781-16.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Cabimento
Data de julgamento: 2024-04-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005781-16.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: PAULO ANTONIO PINTO BRAGA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO POR AUSÊNCIA DE TIPIFICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO LEGAL, NOTADAMENTE PORQUE O FEITO SE ENCONTRANDO AINDA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POSSUI VIAS PRÓPRIAS PARA QUESTIONAMENTO DA QUESTÃO, QUE NÃO PELA VIA AUTÔNOMA E ATÍPICA PARA A HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. CONFORME ELUCIDADO PELO RELATOR DA DECISÃO MONOCRÁTICA, O RECURSO NÃO PODE SER CONHECIDO, PORQUANTO AUSENTE PREVISÃO QUE AUTORIZE A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, PARA A HIPÓTESE VERSADA NOS AUTOS, NOTADAMENTE QUANDO AINDA PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO QUE TRADUZ O INCONFORMISMO DA PARTE AGRAVANTE.
RECURSO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
NO MÉRITO, O OBJETO DO AGRAVO NÃO MERECE ACOLHIMENTO EIS QUE CONFORME CLARAMENTE DISPOSTO NA DECISÃO MONOCRÁTICA GUERREADA, O RECURSO NÃO PODE SER CONHECIDO, PORQUANTO AUSENTE AUTORIZAÇÃO LEGAL.
RECURSO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA DESTA TURMA RECURSAL POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)